Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727868-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ALISSON SILVA DO NASCIMENTO: “1. Verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 152412486) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. 2. Retifique-se a autuação e promovam-se as anotações necessárias. 3. Retifique-se, ainda, o valor da causa para R$ 37.131,28 (ID 152412486). 4. Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução ou a inexistência de despesas remanescentes. 5. Ressalto que eventuais dúvidas e/ou problemas técnicos relativos à emissão devem ser dirimidos com o setor competente deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC, cujo e-mail e telefone para contato constam da página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. 6. Sem prejuízo, por economia processual, passo à análise da inicial. 7. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida, pressuposto de desenvolvimento regular do feito, de modo que "(...) a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 8. Até porque, há mecanismos de consulta disponíveis, tais como requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 9. Assim, emende-se a petição inicial para indicar o endereço da parte requerida, uma vez que os endereços informados já foram diligenciados outrora e sem sucesso (Portaria Conjunta n.o 71/2013 do TJDFT e CPC, art. 319, II e CPC, art. 798). 10. Emende-se, ainda, a petição inicial da conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva (ID 152412486) para instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação (CPC, art. 798, I, alínea "b"), o qual deverá ser elaborado em estrita observância ao parágrafo único do mesmo dispositivo legal mencionado, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, uma vez que a parte requerida/executada tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 11. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 12. Cumprida a determinação acima, adeque o valor atribuído à causa nos termos do item anterior, recolhendo as despesas iniciais complementares, se o caso; ou comprovando a inexistência de despesas remanescentes. 13. No mais, apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, alínea "a"), mediante prévio agendamento pelo e-mail institucional (vcfos.rem@tjdft.jus.br). Certifique-se. 14. Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. 15. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 16. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). 17. Por fim, proceda-se à baixa das restrições outrora inseridas no veículo objeto da lide por meio do sistema RENAJUD, uma vez que o presente feito prosseguirá como ação executiva.” O Agravante sustenta que foi deferida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas determinada a apresentação do original do título executivo extrajudicial, mesmo que ausente impugnação da parte contrária. Afirma que “não há a necessidade de apresentação da via original de título executivo para ajuizamento da ação, sendo suficiente a instrução dos autos com imagem digitalizada”. Ressalta que “o advogado tem fé pública para atestar a originalidade dos documentos juntados em fotocópias” e que não há exigência de assinatura de duas testemunhas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para a reforma da decisão “que determinou a apresentação da via original do título executivo, sendo a mesma desnecessária conforme fundamentação exposta”. Preparo recolhido (ID 48894224). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator